Tribunal: TJBA
Processo: 8060969-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060969-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLODOALDO VIEIRA CAIRES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ALMIR TEOFILO DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A

Advogado(s)
:
RICARDO BARROS BRUM, FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, por entender ausentes os requisitos para concessão de tutela de evidência, visando à retirada de tanques e tubulações da propriedade dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto (i) a evidência do direito invocado, em face do reconhecimento da parte adversa sobre a existência das instalações na propriedade dos embargantes e (ii) a desnecessidade de demonstração de urgência para a tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou os fundamentos jurídicos relacionados à tutela de evidência, analisando a insuficiência da prova e a controvérsia sobre os fatos.

4. A parte embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 311 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; TJBA, ED 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy, DJe 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060969-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLODOALDO VIEIRA CAIRES e outros e como apelada DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.